Tribunal: TJDFT
Processo: 0750222-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO RESCISÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. HIPÓTESE INEXISTENTE NOS AUTOS. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. BIS IN IDEM. INEXISTENTE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença. 1.1. A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ente federativo. 1.2. Em suas razões recursais, o ente agravante requer o recebimento do recurso com efeito suspensivo. No mérito, pede a reforma da decisão impugnada. 1.3. Alega haver prejudicialidade externa em virtude do ajuizamento de ação rescisória e requer o sobrestamento da presente execução até o julgamento do mérito da ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas (2) questões em discussão: (i) verificar se há prejudicialidade externa referente à ação rescisória; e (ii) verificar se há excesso de execução por irregularidade na aplicação dos indexadores aos cálculos da ação de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o art. 969 do CPC, “a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”.
4. A Emenda Constitucional no 113/2021 estabelece que, às condenações envolvendo a Fazenda Pública, independentemente da natureza jurídica, deve ser aplicada a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora. 4.1. Em sede de julgamento de recurso com repercussão geral, o STF estabeleceu de forma clara o entendimento no sentido de a modificação do parâmetro de atualização monetária não importar em lesão à coisa julgada, possuindo efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes. Desta feita, a partir de julho/2009, nos débitos exigidos contra a Fazenda Pública incidem o IPCA-E como índice de correção monetária e juros de mora pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Tema 905/STJ e Tema 1.170/STF). 4.2. O entendimento atual desta Corte é no sentido de que inexiste bis in idem quando a SELIC incide de modo simples a partir da consolidação da dívida, tomando por base o valor atualizado da dívida até novembro de 2021, período anterior à alteração constitucional.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. Não prosperam as alegações de suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva, tampouco de inexigibilidade do título, uma vez que a ação coletiva já transitou em julgado e o título permanece íntegro e apto a produzir efeitos jurídicos em virtude do indeferimento do pedido de tutela de urgência na ação rescisória supracitada. 2. Como se infere, os juros de mora não estão incidindo de forma conjunta com a SELIC, a qual está sendo aplicada sobre o montante apurado imediatamente antes de sua incidência, a partir de dezembro de 2021, em consonância com a Emenda Constitucional no 113/2021. Em outras palavras, não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos, em razão da ocorrência de alteração da legislação pertinente, no decorrer do tempo”.
____________
Dispositivos relevantes citados: Emenda Constitucional no 113/2021; CPC, art. 969.
Jurisprudência relevante citada:
1) STF: RE 1317982, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 8/1/2024 - Tema 1.170;
2) STJ, Tema: 905/STJ, REsp 1.492.221/PR e REsp 1.495.144/RS; TJDFT, AI 07179299620248070000, Relatora: Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJE: 15/08/2024;
3) TJDFT, 07103105220238070000, Relator(a): Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 01/12/2023; 07179299620248070000, Relatora: Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJE: 15/08/2024; 07155517020248070000, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 12/08/2024.